Tribunal: STF
Processo: ARE 1413441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTOEXECUTORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PARA CORREÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INOCORRÊNCIA.



    1. Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença (evento 21) que julgou improcedente o pedido que objetivara que a ré se abstivesse de reduzir seus proventos, os quais deveriam ser mantidos na base do soldo referente a segundo tenente.



    2. Os atos que contêm vícios de legalidade – e que são a grande maioria dos atos inválidos – não são anuláveis, mas “nulos”, ou seja, não somente podem como devem a qualquer tempo ser invalidados pela Administração, com apoio em seu poder de autotutela, sob pena de inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF).



    3. Decadência administrativa que não se aplica aos atos nulos, mas apenas aos anuláveis, porquanto a Administração não pode ser tolhida do dever de rever os atos eivados de ilegalidade, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade (Súmula nº 473 do STF). Limitação que somente é admissível em hipóteses em que a adoção da teoria do fato consumado seja viável, e jamais em hipóteses nas quais venha a importar em perpetuação de ilegalidade, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade a que se submete a Administração Pública.



    4. No que tange ao mérito do ato, verifica-se que o apelante passou à inatividade na graduação de Taifeiro-Mor em 1992, sendo-lhe garantida, de início, a percepção dos proventos relativos ao grau hierarquicamente superior ao seu (soldo de Terceiro Sargento), com base no art. 50, inciso II, §1º, letra c, da Lei nº 6.880/80. Da mesma forma, a Medida Provisória 2.215/01, em seu artigo 34, assegurou ao militar que, até 29 de dezembro de 2000, tenha completado os requisitos para se transferir para a inatividade o direito à percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria dessa remuneração. A Lei 12.158/09, que dispõe sobre o acesso às graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica, dispôs, em seu artigo 1º, que “aos militares oriundos do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica - QTA, na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido Quadro se deu até 31 de dezembro de 1992, é assegurado, na inatividade, o acesso às graduações superiores na forma desta Lei”.



    5. Tanto a Lei nº 12.158/2009 como a previsão existente na redação originária do artigo 50, inciso II, da Lei nº 6.880/80 concedem a promoção à graduação superior ao militar. Nesse sentido, não seria razoável que fosse aplicada dupla promoção ao autor, considerando que quando da edição da Lei nº 12.158/2009 o mesmo já havia passado à situação de inativo. Entender de forma diversa é permitir indevida superposição de graus hierárquicos e admitir que aos Taifeiros da Aeronáutica sejam garantidas vantagens previdenciárias não concedidas aos demais militares, o que fere frontalmente o princípio da isonomia.



    6. Não se mostra desarrazoada a interpretação da Administração Pública de que não cabe a aplicação cumulativa de acesso às graduações superiores, - prevista na Lei 12.158/09 -, com a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, - prevista tanto na Lei nº 6.880/80 quanto na MP 2.215/01 -, considerando o princípio da especialidade pra resolver antinomias do sistema.



    7. Nessa perspectiva, nos casos em que ocorre pagamento indevido, por força de incorreta interpretação de dispositivo legal ou regulamentar, hipótese versada nos autos, na qual o Autor recebeu valores indevidos em decorrência da aplicação das duas legislações importando em superposição de graus hierárquicos, a Administração tem autoexecutoriedade para retificar de imediato a situação, constatado o erro, desde que notifique os servidores afetados, o que ocorreu na hipótese.



    8. Majoração da verba honorária em 1% sobre o valor fixado pela sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98 do CPC em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente